Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705144-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Contratação Temporária - Diploma - Licenciatura - Não Atendimento aos Requisitos do Edital - Ausência de Prova Pré-Constituída Suficiente - Indeferimento da Inicial Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ana Carolina Santos da Silva contra ato apontado como coator praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal consubstanciado em eliminação em Seleção para contratação temporário de Professor de Ciências Biológicas. A autora aponta como causa de pedir da Impetração o fato de possuir Certificado de Extensão em Biologia suficiente à comprovação de sua Licenciatura para a disciplina, como disposto no Edital. Defende, demais, ter exercido anteriormente o cargo de Professora Temporária com a mesma documentação, inexistindo, pois, motivação suficiente para sua eliminação. É o relatório. DECIDO. Como é do conhecimento, o Mandado de Segurança exige a prova do direito líquido e certo da lesão ao direito. Essa prova deve ser documental, apresentada de plano, pois tal Ação Mandamental não admite a dilação probatória. No caso dos autos, o Edital trazia como requisitos para a contratação: Componente Curricular: BIOLOGIA Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia, ou Bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. As provas juntadas à Inicial do Mandamus demonstram ter a impetrante se bacharelado em Farmácia e feito um Programa Especial de Licenciatura em Biologia; entretanto, como se vê acima, o Bacharelado em Ciências Biológicas não é afastado como requisito necessário. Demais, não ficou adequadamente demonstrada se a impetrante realmente exercia o cargo de professor na área de Ciências, pois os contracheques juntados não fornecem tal informação. Não se juntou, por exemplo, cópia do instrumento de Contratação com o Distrito Federal no anterior vínculo. Apenas há essa informação em declaração prestada pela própria selecionada em pedido de reconsideração ao ato administrativo restritivo de direito. Portanto, somente em uma Ação de Conhecimento terá a candidata condições adequadas de demonstrar o seu direito, porquanto, nesta ação especial, não veio a prova pré-constituída necessária a demonstrar seu direito líquido e certo. O indeferimento da Inicial é medida imperiosa. Diante do exposto, INDEFIRO a Inicial e DENEGO a Segurança sem resolução do mérito, ficando aberta a via comum. Preclusa na via da recorribilidade, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, às 18h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator